Tribunal: TJSP
Processo: 2232415-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do r. "decisum" suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, é embargada OLEZIA DA SILVA SANT'ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
Voto no 13532
Embargos de Declaração no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Secretário de Saúde do Município de São José do Rio Preto
Embargada: Olezia da Silva Sant'ana.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do r.
“decisum” suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São
José do Rio Preto contra o V. Acórdão de fls. 42/50 do recurso subjacente, que
proveu o agravo de instrumento interposto pela autora.
Pretende, assim, o acolhimento do recurso, para sanar a alegada
omissão “quanto à alegação de existência de dietas alternativas adequadas no
âmbito do SUS, cuja ineficácia não foi demonstrada pela Agravante-Embargada em
sua exordial e em sua minuta de recurso através de laudo médico fundamentado” (fl.
02) e “tendo em vista a impossibilidade fática de fornecimento do fármaco no prazo
apontado na decisão embargada, requer-se a manifestação deste c. Colegiado
quanto à razoabilidade do prazo fixado, considerando a necessidade de observância
das as formalidades que o Poder Público está sujeito em razão dos ditames da
ordem constitucional e legal vigente” (fl. 02).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O V. Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos
seguintes trechos, que ora se destacam:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
No tocante à probabilidade do direito, em especial, com relação ao
requisito de comprovação da necessidade ou imprescindibilidade do item pleiteado,
atesta o relatório médico de fls. 17 dos autos de origem que: 'O suplemento se faz
urgente pois paciente apresenta dificuldades para ingerir grande quantidade e
variedade de alimentos em decorrência da intensidade das dores e desconforto
impedindo-o de atingir suas necessidades diárias de calorias macronutrientes e
micronutrientes necessários para a boa saúde, com o suplemento alimentar
adequado e possível melhorar seu estado nutricional e impedir perda ponderal de
10% ao mês que apresenta sem suplemento.'(fl. 17 dos autos de origem). Foi juntado
receituário médico à fl. 18 dos autos de origem prescrevendo o “SUPLEMENTO
MORMOCALÓRICO, NORMOPROTÉICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS
ISENTOS DE LACTSE. DOSE DIÁRIA: 6 MEDIDAS (56,4) DILUÍDAS EM 250ML
ÁGUA FILTRADA, 3 VEZES AO DIA. TOTAL DE LATAS AO MÊS: 13 LATAS DE
400 GRAMAS AO MÊS”. Atesta, ainda, o médico ortopedista, responsável pelo
tratamento da agravante (impetrante), que a necessidade do suplemento se dá em
razão do seu diagnóstico de Artrose Poliarticular com comorbidades associadas à
hipotrofia muscular generalizada (CID M19) (fls. 16).
Observa-se que a impetrante é pessoa idosa (81 anos) e as
considerações realizadas pelo impetrado às fls. 135/137, foram feitas sem a
presença da paciente, pois quando da visita domiciliar realizada pela 'nutricionista
e enfermeira da UBS Jaguaré no dia 26/08/2020 devido solicitação de suplemento
[...] porém a paciente não se encontrava no domicílio, sendo as informações
coletadas com a filha da mesma, sra. Deise. O relatório técnico elaborado pela
equipe de saúde informou que, apesar da dificuldade em aceitar grande variedade
de alimentos via oral, a ajuizada encontra-se dentro da faixa de normalidade de
Índice de Massa Corporal (IMC), ou seja, não apresenta nenhum grau de
desnutrição.'(d.n.).” (fls. 48/49 destaquei)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não
se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que, conforme destacado, à primeira vista, há nos autos elementos probatórios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
atestam a negativa do embargante em fornecer dieta especial a embargada, bem como
documentos médicos que atestem, de modo fundamentado, a imprescindibilidade do
tratamento pleiteado, que em sede de cognição sumária, superam os requisitos do art.
300 do CPC e os previstos no Acórdão no Resp 1.657.156 (Tema 106).
De outro lado, além do já exposto, é pertinente destacar que a autora,
ora embargada, antes de ajuizar a presente demanda, buscou solução extrajudicial, ao
realizar pedido administrativo (fls.16/18 dos autos originários), que teve como
resposta que “O município conta com programa de dispensação de dietas
industrializadas, no qual está prevista a dispensação do insumo requerido” (fl. 27 da
origem). Contudo, foi juntado documento da Secretaria Municipal de Saúde com
conteúdo contraditório ao anterior, afirmando que “De acordo com as informações
do Departamento de Atenção Básica SMS, esta dieta não está padronizada no
Programa de Saúde da Secretaria Municipal de SJRP (VIDE CI SMS/DAB No
570/2020)” (fl. 130 daqueles autos
d.n.). Some-se a isto, a declaração de
funcionários da UBS Jaguaré (fls. 135/137 da origem), em visita ao domicílio da
embargada, sem sua presença, no sentido da ausência de desnutrição, o que equivale
à negativa indireta ao fornecimento administrativo, a despeito da existência de
relatório médico detalhado. Tais circunstâncias demonstram, no caso concreto, a
existência de resistência ao fornecimento de tratamento médico à parte autora pela
municipalidade, que será analisada, em cognição exauriente, pelo Juízo “a quo”.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI

DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, j.
08.06.2016 destaquei)
No tocante ao prazo para fornecimento, não se trata de suplemento de
difícil aquisição ou importado, sendo que o prazo de 15 úteis suficiente para
aquisição e fornecimento do item pleiteado, demonstrando ser o pedido nitidamente
infringente. Além do mais, há indicação médica pela urgência do tratamento, sob
pena de danos à saúde da embargada (“com o suplemento alimentar adequado é
possível melhorar seu estado nutricional e impedir perda ponderal de 10% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232415-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
que apresenta sem suplemento” (fl. 17 dos autos originários)).
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator